Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. POSTULAÇÃO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. FASE PROBATÓRIA. DEFLAGRAÇÃO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO AUTOR. RÉ. OITIVA. NÃO ASSENTIMENTO. FUNDAMENTO. EXAME DO MÉRITO COMO FORMA DE PREVENÇÃO DO AVIAMENTO DE NOVA AÇÃO. MANIFESTAÇÃO LEGÍTIMA. DESISTÊNCIA INVIABILIZADA. PRIMAZIA NO EXAME DO MÉRITO. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 6o E 485, §4o). ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO. PROSSEGUIMENTO COM A ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. REGULAÇÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. Em consonância com o artigo 485, § 4o, do CPC, oferecida contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu, a quem assiste o direito de obter a resolução do mérito depois de aperfeiçoada a relação processual, notadamente porque a ponderação dos princípios da economia e efetividade processuais e da primazia do mérito, agregados ao objetivo teleológico do processo, legitima que lhe seja assegurada a formação da coisa julgada material sobre o direito tornado litigioso, prevenindo-se que seja renovada nova lide idêntica.
2. Conquanto a recusa à ratificação da desistência manifestada pela parte autora não encerre direito potestativo resguardado à parte ré, devendo ser motivada de forma a prevenir que se transmude em abuso de direito, aperfeiçoada a relação processual, aviada defesa e encaminhada a ação à instrução, assiste-a, defronte pedido de desistência, manifestar-se contrariamente à ratificação da manifestação por lhe interessar o exame do mérito, prevenindo-se, assim, eventual renovação de pretensão idêntica, ensejando que, prolatada sentença homologatória contra sua oposição, deve ser cassada como forma de ser prestigiado o exame do mérito como realização do objetivo teleológico do processo (CPC, art. 6o e 485, §4o).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.